Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. MATÉRIA VEICULADA NA INTERNET. TESE 786 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No julgamento da Tese 786, com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual o Direito ao Esquecimento não é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Ainda de acordo com a Suprema Corte, o simples decurso de tempo não é capaz de justificar a obrigação de apagar fatos verídicos, divulgados licitamente em meios de comunicação.
3. Não há probabilidade de direito, capaz de justificar a antecipação de tutela para determinar a retirada de matéria veiculada na internet, se não está demonstrada, ao menos em um juízo de cognição sumária, a falsidade dos fatos ligados ao agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.